Tribunal: TJDFT
Processo: 0706629-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706629-37.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELA RODRIGUES FELLIN RECORRIDO: ARIANE PADILHA ZANON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE TRESPASSE. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LANCHONETE. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO SEM FORÇA EXECUTIVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em embargos à execução opostos em ação de execução de título extrajudicial, a qual julgou procedentes os embargos à execução para decretar a nulidade da execução por ausência de liquidez e exigibilidade do título. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia em verificar se o título embargado satisfaz os requisitos de liquidez e exigibilidade, presentes no art. 783, caput, do CPC, de modo a embasar a ação de execução de título extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme consta do contrato, o seu objeto foi o trespasse do estabelecimento comercial com todo o seu mobiliário e equipamentos pertinentes à atividade comercial de alimentação fast food. 4. Em consonância com o art. 783 do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, sendo considerado título executivo judicial, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC. 4.1. Nesse diapasão, a assinatura de duas testemunhas é requisito essencial para a exigibilidade do contrato particular, conferindo-lhe força executiva. 4.2. No caso dos autos, o contrato não contém a assinatura de duas testemunhas, ausente, portanto, sua força executiva por ausência de regularidade formal. 5. Precedente: “(...) 2. Nos termos dos artigos 783 e 786, ambos do Código de Processo Civil, a execução será fundada em título executivo contendo obrigação certa, líquida e exigível. 1.1. Conforme o artigo 784, III, do CPC, o documento particular, para se consubstanciar em título executivo extrajudicial, deve ser assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. 3. Na hipótese, o contrato não consta a assinatura de 2 (duas) testemunhas, bem ainda se extrai que a causa de pedir inclui necessariamente a análise cognitiva dos termos contratuais e consectários da rescisão, não havendo que se falar em título executivo capaz de aparelhar a ação executiva. 4. Apelação conhecida e não provida.” (0702107-34.2024.8.07.0011, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 11/12/2024). 6. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do improvimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (atribuído na inicial em R$ 31.356,00). IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Apelo improvido. Tese de julgamento: “É nula a execução se o título executivo extrajudicial que se pretende executar não representar dívida líquida, certa e exigívell, como tal o contrato não assinado por duas testemunhas (art. 784, III CPC). Porquanto. Cogita-se de requisito essencial da execução". Dispositivos relevantes citados: artigos 783 e 784 do CPC. Jurisprudência relevante citada: 0702107-34.2024.8.07.0011, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 11/12/2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, destacando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10 do CPC, sustentando que decisão recorrida se fundou integralmente em tese não submetida à manifestação das partes. Afirma que não foi dada às partes possibilidade de manifestação acerca da suposta inexistência de título executivo por defeito formal, em afronta ao contraditório; c) artigos 141 e 492, ambos do CPC, asseverando que o acórdão vergastado extrapolou os limites objetivos da controvérsia, porquanto alterou a premissa jurídica da demanda ao substituir o fundamento originário por nova causa de decidir, sem declarar a nulidade da sentença, incorrendo em inovação motivacional e supressão de instância; d) artigo 784, §4o, do CPC, defendendo a desnecessidade da assinatura de duas testemunhas para o reconhecimento da executividade do contrato eletrônico, sendo exigido apenas que sua integridade seja conferida por provedor de assinatura autorizado. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne ao apontando malferimento aos artigos 10, 141 e 492, todos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. (AREsp n. 3.018.065, Ministro Humberto Martins, DJEN de 1/12/2025). No tocante especificamente ao título executivo decorrente de documento particular, salvo as hipóteses previstas em lei, exige o normativo processual que o instrumento contenha a assinatura do devedor e de duas testemunhas (NCPC, art. 784, III, e CPC/73, art. 595, II), já tendo o STJ reconhecido que, na sua ausência, não há falar em executividade do título. (REsp n. 2.211.631, Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 17/12/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Tampouco merece prosseguir o recurso quanto à apontada violação artigo 784, §4o, do CPC, pois, em que pese o mencionado dispositivo legal tenha sido citado no acórdão, a tese aduzida pelo recorrente acerca da desnecessidade da assinatura de duas testemunhas para o reconhecimento da executividade de contrato eletrônico, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Registre-se, ademais, “O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No mesmo sentido, é a destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.990.046/BA, relator Ministro Herman Benjamin, DJEN de 22/9/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002